Tribunal: TJPA
Processo: 0004234-67.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004234-67.2017.8.14.0065

APELANTE: WILLIAN RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0004234-67.2017.8.14.0065

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WILLIAN RODRIGUES DE SOUSA (ADVOGADO: MATEUS FERREIRA BRINGEL)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – AFASTADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - CONFIGURADA A GRAVE AMEAÇA ÀS VÍTIMAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA. A utilização da arma de fogo já se constitui em elemento suficiente para caracterizar a grave ameaça.
Para a configuração do crime de roubo é desnecessário o emprego de violência física ou de arma de fogo que gere lesões corporais à vítima, sendo suficiente a prática de grave ameaça
, como
in casu. A
não recuperação da
res furtiva
é inerente aos delitos patrimoniais, não constituindo fundamento idôneo para a exasperação da pena base imposta ao réu. O recurso de Apelação não é meio adequado para o pleito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, o qual deve ser apreciado via
habeas corpus.
Redimensionamento da pena. Reconhecida a continuidade delitiva. Conhecimento parcial e provimento parcial do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004234-67.2017.8.14.0065

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WILLIAN RODRIGUES DE SOUSA (ADVOGADO: MATEUS FERREIRA BRINGEL)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por WILLIAN RODRIGUES DE SOUSA, irresignado com os terrmos da resp. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Única de Xinguara-PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 252 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 69, ambos do CP.

Narra a inicial acusatória que
“(...) aos 29.04.2017, por volta das 21h30min, em via pública desta urbe, os denunciados subtraíram aparelhos celulares às vítimas Thainara Lima Rego (IPHONE DOURADO) e Rafaela Barbosa Ferreira (SAMSUNG J7 DOURADO), com emprego de violência e ameaça por uso de arma de fogo, enquanto estas transitavam sobre uma motocicleta conduzida por RAFAELA. Informa-se que na data, local e horário, os acusados sobre uma motocicleta YAMAHA FACTOR, COR PRETA, PLACA OFU-6736, conduzida por WILLIAN com STEFANE na garupa, deram voz de assalto às vítimas apontando-lhes uma arma de fogo, exigindo a entrega dos aparelhos celulares, comando este, obedecido por estas, que em seguida saíram do local, todavia, seguidas pelos acusados por certo tempo. Em seguida as vítimas foram até uma GU da PM e relataram os fatos, esta logo diligenciou, uma vez que já possuía informações de outras ocorrências de delitos reiterados, praticados por um casal com as mesmas características das dos denunciados, os identificou, assim os detendo e conduzindo à DEPOL local, de onde foram apresentados e reconhecidos pelas vítimas, que afirmaram ser os denunciados os mesmos delitivos que as vitimaram. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 17 de maio de 2017, id-6416754.

Aduz o Apelante que deve ser concedido o direito de apelar em liberdade. Requer a desclassificação do crime de roubo para o de furto. Informa que se trata de concurso formal de crimes e não de concurso material, como decidido pelo MM. Juízo
a quo
. Pretende a reforma na dosimetria da pena, alegando que as consequências do crime foram valoradas negativamente, sem fundamentação idônea. Aponta que o juízo deixou de aplicar a confissão espontânea. Informa ainda que o inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP, não pode ser aplicado, eis que o aumento da pena pelo referido inciso foi revogado. Requer a aplicação da pena base no mínimo legal.

Contrarrazões pelo Ministério Público, id-6416792.

Parecer ministerial pelo conhecimento parcial e provimento parcial do recurso, a fim de ser reconhecida a continuidade delitiva, bem como seja revista a primeira fase da dosimetria da pena.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão para julgamento no plenário virtual.

VOTO

PROCESSO Nº 0004234-67.2017.8.14.0065

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WILLIAN RODRIGUES DE SOUSA (ADVOGADO: MATEUS FERREIRA BRINGEL)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por WILLIAN RODRIGUES DE SOUSA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Única de Xinguara-PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 252 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 69, ambos do CP.

Aduz o Apelante que deve ser concedido o direito de apelar em liberdade. Requer a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto. Informa que se trata de concurso formal de crimes e não de concurso material. Aduz ainda que o inciso I do § 2º do art. 157 do CP não pode ser aplicado, eis que o aumento da pena pelo referido inciso foi revogado. Requer a aplicação da pena base no mínimo legal, alegando que as consequências do crime foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente ressalto que o recurso de Apelação não é meio adequado para o pleito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, o qual deve ser apreciado via
habeas corpus.
Logo, não conheço do referido pedido.

As provas amealhadas aos autos, tais como os depoimentos das testemunhas e da vítima, comprovam a grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, como a seguir transcrevo:

A vítima RAFAELA afirmou (link de acesso - id-15728095) que:
“(...) estava andando de moto com sua amiga Tainara e o acusado passou também de moto com uma mulher na garupa; que eles encostaram e mandaram passar o celular com uma arma em punho; que a arma estava com Willian; que era de noite; que quem pegou o celular foi a Stefane; que só o celular da Tainara foi recuperado
.”

A testemunha PM WASHINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS afirmou (id-15728095) que:
“(...) havia três dias que estavam acontecendo roubos na cidade e que eram sempre apontados um casal; que desde que os acusados foram presos não houve mais roubos na cidade efetuados por um casal;
(...).”

A testemunha José Francarino da Costa Filho afirmou que: “
Encontrou um celular na mesa de sinuca do seu bar; que guardou o celular porque alguém iria buscá-lo; a polícia apareceu lá pois o celular estava rastreado e ele entregou aos policiais; que soube que os acusados ao serem presos disseram aos policiais que deixaram o celular no bar porque o depoente havia comprado deles; que ele não comprou nenhum celular
.”

O acusado Willian negou os fatos em juízo (id-15728095). Afirmou que: “
Conhece Stefane dos Santos de Sá; que não a vê há um ano; que teve contato com ela no ano de 2017; que já cumpriu pena pela tentativa de homicídio; que conheceu Stefane nas festas;
(...).

A acusada Stefane disse que: “(...)
os policiais chegaram na sua casa e ela os levou até a casa do Willian; que no dia dos fatos ela estava na casa de sua tia; que nunca se envolveu com roubo e sabia que o Willian se envolvia; que não sabe se foi o Willian que cometeu o crime; que ele andava com uma menina chamada Thainara; que depois disso o Willian ficava lhe ameaçando de morte até ser preso; que no dia dos fatos viu o Willian só de manhã;
(...).”

Sendo assim, a materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas nos autos.

Ressalto que restou caracterizado nos autos a utilização da arma de fogo no crime em comento, diante da palavra da vítima. Ademais, não há necessidade de apreensão para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, I do CP, eis que a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que a comprovação do uso de arma de fogo feita por quaisquer meios de prova é suficiente para sua configuração, sendo dispensável sua apreensão e perícia. Por sua vez, este e. Tribunal de Justiça já possui Súmula sobre o tema, como a seguir:

Súmula 14, TJPA – “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Ressalto ainda que a utilização da arma de fogo já se constitui em elemento suficiente para caracterizar a grave ameaça.
Importante destacar ainda que para a configuração do crime de roubo, é desnecessário o emprego de violência física ou de arma de fogo que gere lesões corporais à vítima, sendo suficiente a prática de grave ameaça
, como
in casu
.

Diante de tais considerações, afasto as pretensões do recorrente quanto à reforma da sentença no que se refere ao afastamento da majorante do inciso I, do § 2º, do art. 157 do CP e à
desclassificação do crime de roubo para o crime de furto.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Em relação à vítima Thainara Lima Rego:

A pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos e 10 dias multa, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu. Mantenho-a, eis que não há elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, I e II, do CP. O MM. Juízo considerou apenas uma causa para aumento da pena, utilizando a fração de 1/3 para sua elevação, o que considero como adequada e suficiente, mantendo-a. Assim, resta a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa.

Em relação à vítima Thainara, a pena base foi fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias multa, considerando como negativa a circunstância referente às consequências do crime. Ocorre que a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
não foi adequada, eis que a não recuperação da
res furtiva
é inerente aos delitos patrimoniais, não constituindo fundamento idôneo para a exasperação da pena base imposta ao réu.

Sendo assim, considero todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP como favoráveis ao réu e reduzo a pena para o mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, I e II, do CP. O MM. Juízo considerou apenas uma causa para aumento da pena, utilizando a fração de 1/3 para sua elevação, o que considero como adequada e suficiente, mantendo-a. Assim, resta a pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa.

Comungo do entendimento do ilustre representante do Ministério Público quanto à existência da continuidade delitiva, uma vez que o réu primeiramente subtraiu o celular de uma das vítimas, fugiu e, em seguida, retornou para subtrair o outro. Desta forma, nos termos do disposto no art. 71 do CP, aplico a pena de um só dos crimes, eis que idênticos, aumentada em 1/6, totalizando 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço parcialmente do recurso e dou-lhe parcial provimento para considerar favorável a circunstância referente às consequências do crime, reduzindo a pena imposta ao réu, bem como reconhecer a continuidade delitiva, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/09/2023